Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701478-25.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: NOVA CAPITAL EIRELI, LUCIANA DE ARAUJO NASCIMENTO, JUSSARA MARIA SOARES DE PAULO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Bezerra Correia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 231056107 do processo n. 0717617-94.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Luciana de Araujo Nascimento, Jussara Maria Soares de Paulo e Nova Capital Imobiliária Ltda., declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO. Em suas razões recursais (ID 71268970), narra o agravante que se trata de ação de cobrança ajuizada por si na qualidade de vendedor de bem imóvel, contra as requeridas, imobiliária e representantes, que intermediaram o negócio de compra e venda. Relata que as requeridas prestaram serviço defeituoso na intermediação da venda a terceiro adquirente, pois “descobriu que as Requeridas teriam vendido o imóvel por um valor maior e a compradora (...) pagou parte do valor a terceira pessoa de nome Jean Carlos que trabalhava com a demais requeridas”, sem que este tivesse autorização sua para intervir no negócio. Defende, nessa linha, ter contratado os serviços das rés na qualidade de consumidor final e que estas atuam como fornecedoras de serviço no mercado de consumo. Argumenta, assim, que “nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, é facultado ao consumidor propor ação no foro de seu domicílio”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o envio do processo para a comarca da Águas Lindas, Goiás. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência da 3a Vara Cível de Águas Claras para o processamento e julgamento do feito. Preparo recolhido (ID 71282307). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada: (...) No caso em apreço, resta comprovado que o imóvel objeto da presente lide está localizado em Águas Lindas/GO, conforme comprova o documento de ID 171252400, local abrangido pela competência territorial da Águas Lindas/GO, razão pela qual o feito deverá prosseguir com sua regular tramitação perante aquele Juízo. Isso porque a presente ação trata da venda de um imóvel localizado naquela comarca, e da cobrança relativa aos valores da venda do imóvel. Em que pese a parte autora sustentar que se trata de relação de consumo e que a presente ação deveria tramitar no foro de seu domicílio, tal alegação não se sustenta. Conforme o entendimento da jurisprudência, a relação entre o vendedor do imóvel e a imobiliária, e seus intermediadores, não é de consumo, mas tão somente uma prestação de serviços, sendo relação contratual civil. Considerando que a obrigação deveria ser prestada em Goiás e que as rés são também domiciliadas naquele estado, verifico ser incompetente o presente foro de Águas Claras/DF para processar a presente ação, nos termos do art. 53, II, “d” do CPC. Em adição, todos os réus estão localizados em Águas Lindas/GO, o que por si só também atrairia a competência daquele foro pela regra geral de competência do art. 46 do CPC. Assim sendo, a ação deve ser processada perante a comarca onde a obrigação deve ser cumprida, conforme previsão do 53, III, d, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 64, §3o, do CPC, declaro a incompetência deste juízo e, em consequência, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO. Redistribuam-se os autos. (...) Da análise inicial dos autos, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 2° do CDC, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O fornecedor, por sua vez, “é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”, consoante prevê o art. 3o do mesmo diploma legal. Consoante relatado, narra o agravante que se trata de ação de cobrança ajuizada por si na qualidade de vendedor de bem imóvel, contra as requeridas, que intermediaram o negócio de compra e venda. Relata que as requeridas prestaram serviço defeituoso na intermediação da venda a terceiro adquirente, pois “descobriu que as Requeridas teriam vendido o imóvel por um valor maior e a compradora (...) pagou parte do valor a terceira pessoa de nome Jean Carlos que trabalhava com a demais requeridas”, sem que este tivesse autorização sua para intervir no negócio. A partir de uma análise preliminar do feito, própria a esse momento processual, depreende-se que o Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação, pois a imobiliária e representantes prestaram o serviço de intermediação do negócio de compra e venda realizado com terceiro e, assim, inserem-se no conceito de fornecedoras de serviços no mercado de consumo. Sobre o tema, julgados deste Tribunal: (...) 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “denotado que o negócio jurídico dos autos é compra e venda de imóvel, entre pessoas físicas, não há falar em aplicação do CDC” (REsp no 841.236/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJE de 15/12/2008). 2.1. Conforme os autos, as partes celebraram “contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel” no qual o apelante adquire da apelada o imóvel descrito na cláusula primeira do referido instrumento. 2.2. É incontroverso que a celebração do negócio ocorreu por intermediação de uma imobiliária, pessoa jurídica que intermeia e comercializa no mercado imobiliário, bens imóveis tal qual o adquirido pelo apelante. 2.3. Consoante cláusula décima do contrato, a imobiliária foi contratada apenas para intermediar a aquisição do imóvel objeto do contrato, ficando a apelada responsável pelo pagamento da comissão de corretagem. 2.4. Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação da apelada com a imobiliária, na medida em que a imobiliária prestou, no âmbito do mercado de consumo, o serviço de intermediação da negociação (corretagem) do contrato de compra e venda de um imóvel da apelada, que fora adquirido pelo apelante, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.5. Todavia, essa relação da apelada com a imobiliária não se confunde com a relação entre as partes litigantes, que é típica relação contratual civil, porquanto firmada entre particulares, em igualdade de condições e, diante desse quadro, não se aplicam as disposições previstas na lei consumerista, por não se adequar aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela ausência da figura do fornecedor. 2.6. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, [...]." (00028027420158070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE de 26/10/2020). 2.7. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] a relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem” (REsp no 1.811.153/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE de 21/2/2022). (...) 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1870004, 0730664-95.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATIPICIDADE. MERA CORRETAGEM. AUSÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. NEGÓCIO CASADO. CARÁTER CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. IMOBILIÁRIA E CORRETORAS. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDISTRIBUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL. (...) 2. O contexto da negociação descrita nos autos evidencia tratar-se de uma relação de consumo entre as partes, na medida em que as corretoras Requeridas, representando a imobiliária também Requerida, se comprometeram, de forma expressa, mediante instrumento contratual atípico, não só a intermediar a venda de imóvel dos Autores, o que, a princípio, se enquadraria na dinâmica do contrato de corretagem, como se responsabilizaram, pessoal e solidariamente, a efetivar a alienação conforme preço e prazo determinados, como forma de viabilizar a aquisição, pelos Autores, de outro imóvel, em relação ao qual receberiam as corretoras comissão de corretagem. Trata-se de negociação atípica, que transborda as regras do mero contrato de corretagem, visto que sequer foi estabelecido pagamento de comissão de corretagem no primeiro negócio, além do que foi afastada a aleatoriedade típica dessa espécie de contrato, responsabilizando-se as corretoras, ainda, pelos danos advindos de eventual inadimplemento. 3. A dinâmica negocial, apesar de fugir da seara comum, vincula as corretoras Requeridas, através da figura da imobiliária, à prestação de um serviço determinado em favor dos Requerentes, qual seja, a venda de imóvel de sua propriedade para que, em contrapartida, pudesse ser adquirido outro imóvel, pelo qual receberam as corretoras remuneração (comissão de corretagem), enquadrando-se os Autores e as Rés, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1426636, 0706674-85.2017.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 08/06/2022.) Como consequência, tem-se a verossimilhança da alegação de possibilidade de permanência da demanda na 3a Vara Cível de Águas Claras. Ademais, evita-se, com essa medida, a efetivação de eventuais diligências inúteis, o que vai ao encontro dos princípios da eficiência e da celeridade processuais e demonstra a presença da probabilidade de dano/risco ao resultado útil do processo. Assim, convém conferir efeito suspensivo ao recurso, apenas para obstar a remessa dos autos para a comarca de Águas Lindas/GO, até análise final do recurso por esta douta 7a Turma Cível. Anote-se, ao final, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo pleiteado, apenas para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos para a comarca de Águas Lindas/GO, até análise final do recurso por esta 7a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora